Tribunal: TJSP
Processo: 0008962-91.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008962-
91.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDEMIR PINTAN
GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008962-91.2016.8.26.0635
COMARCA: SÃO PAULO
21a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA
APELANTE(s): CLAUDEMIR PINTAN GARCIA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.838
Apelação Criminal - Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03.
Materialidade e autoria demonstradas Réu que possuía
arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar -
Prova Declarações de policiais Validade Inexistência
de motivos para incriminar o réu injustamente.
Penas corretamente fixadas Regime fechado.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 237/243, acrescenta que a
ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu
CLAUDEMIR PINTAN GARCIA à pena de 3 meses e 10 dias de prestação de
serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006,
bem como à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Inconformado recorre o réu buscando a absolvição por
insuficiência de provas no que pertine ao delito de posse ilegal de arma de fogo.
Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 263/268).
Apresentadas contrarrazões (fls. 272/277), o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635 -Voto no
3
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo seu desprovimento (fls. 289/292).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva do delito está comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 19/20) e laudos periciais (fls. 88/114).
A autoria é certa.
O réu, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 10).
Em Juízo, negou possuir arma de fogo (mídia E-Saj fls. 215).
Contudo, suas escusas encontram-se isoladas e divorciadas
das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser rechaçadas.
O policial civil Anderson Tessitore declarou que já conhecia
o réu de outras ocorrências, por denúncias de tráfico. Abordado, encontraram em
seu poder dois tijolos de maconha. Ingressaram na residência do apelante e lá,
em cima da cômoda, havia um revólver embrulhado em uma blusa e mais
algumas munições.
No mesmo sentido, as declarações do policial civil João
Carlos de Camargo Silva.
As testemunhas de defesa nada trouxeram aos autos que
pudesse elucidar o ocorrido (mídia E-Saj fls. 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635 -Voto no
4
A informante Camila, esposa do réu, disse que em sua casa
só havia drogas para consumo do apelante (mídia E-Saj fls. 215).
Conforme se verifica, os depoimentos dos policiais civis não
podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo para que
quisessem, injustamente, incriminar o réu.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos
sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente
ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a
história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não
ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Assim sendo, como se vê, a prova, portanto, é contundente
no sentido de que o réu, na data e local descritos na denúncia, possuía arma de
fogo calibre 22, marca Rossi, com numeração suprimida, além de trinta munições
íntegras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, em infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no
10.826/03.
A eficácia para disparos da arma foi atestada pelo laudo
pericial de fls. 102/105, assim como o fato do número de série do armamento
estar suprimido, de forma a prejudicar sua identificação.
É de ter em conta que os crimes previstos na Lei no
10.826/03 são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam desobediência à
norma jurídica, que, no caso, em tela, visa à garantia e preservação do estado de
segurança, integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos, em
suma, à proteção de direitos fundamentais do indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635 -Voto no
5
Portanto, basta o mero porte da arma para configuração do
delito, não importando se oferece risco ou não à coletividade.
O porte irregular de arma, com numeração suprimida, é
conduta mais grave, por se tratar de crime pluriofensivo, eis que, além da
incolumidade pública, atinge outro bem tutelado, que é a seriedade dos cadastros
do Sistema Nacional de Armas.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação do apelante era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados, tanto que
com eles a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas
razões recursais, razão pela qual restam mantidos por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, inciso III, do Código Penal, por tratar-
se de réu que ostenta maus antecedentes e demonstrou ter personalidade
voltada à prática de delitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008962-91.2016.8.26.0635 -Voto no
6